Tribunal: TJMT
Processo: 1014798-97.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014798-97.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JESSYCA NAGANO BEZERRA - CPF: 024.849.201-21 (ADVOGADO), WANDERSON CARLOS SANTOS DA SILVA - CPF: 056.131.661-96 (PACIENTE), JESSYCA NAGANO BEZERRA - CPF: 024.849.201-21 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2 VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), EVANDRO SILVA SALVADOR - CPF: 247.747.348-45 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA SALVADOR - CPF: 247.747.348-45 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ULISSES BATISTA DA SILVA - CPF: 070.290.926-27 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO AUGUSTO FERREIRA SANTOS - CPF: 011.778.449-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENIL PEREIRA DA SILVA - CPF: 033.625.561-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO SILVA - CPF: 006.231.251-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, EXTORSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA –
1.

ALARDEADA OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO
– INOCORRÊNCIA – RISCO DE INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – CONTRADITÓRIO DIFERIDO –
2.

AVENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA – PRESENTES INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE REVELADAS PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO – RISCO À ORDEM PÚBLICA - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A novel redação do art. 282, §3º do CPP autoriza o julgador a aplicar o contraditório diferido nas hipóteses em que identificada a urgência na decretação das medidas cautelares ou quando há risco de ineficácia de tais providências acaso previamente intimada a parte contrária, sem que isso configure ilegalidade ou violação ao princípio constitucional insculpido no art. 5º, inc. LV, da CF/88.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na consecução dos ilícitos pelo paciente e seus comparsas que, ao que tudo indica, na condição de membros da facção criminosa “Comando Vermelho”, após a negativa do ofendido em efetuar o pagamento de uma espécie de propina exigida pelo grupo criminoso para que a banca de apostas de jogos futebolísticos continuasse em operação, teriam “decretado” a sua morte, executando-o com, no mínimo, 11 (onze) disparos de arma de fogo, no interior de sua residência.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTES:

DR.ª JÉSSYCA NAGANO BEZERRA

DR. EVANDRO SILVA SALVADOR

PACIENTE:

WANDERSON CARLOS SANTOS SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao
d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
em desfavor deste, no bojo da Medida Cautelar n.º 1001243-75.2022.811.0044 (PJe), em decorrência da suposta prática dos crimes de
associação criminosa
,
homicídio qualificado
e
extorsão
.

Contextualizando a impetração, os causídicos esclarecem brevemente que o favorecido nessa ordem teve sua prisão preventiva decretada sob o argumento da garantia da ordem pública, sendo o mandado prisional expedido em seu desfavor devidamente cumprido na data de
14/07/2022
.

Nessa conjuntura,

ressaltam que a medida segregatícia ora vergastada é
desproporcional
e
desnecessária
, haja vista que foi decretada com fulcro em documentos apresentados unilateralmente pela autoridade policial,
sem que fosse garantido ao paciente ou à sua i. Defesa Técnica o exercício do contraditório
, em desacordo com o que prevê o
art. 5, inc. LV, da CF/88
.

Acrescentam, outrossim, que
não se fazem presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP
,
notadamente àquele pertinente ao
periculum libertatis
, argumentando, nesse desiderato, que o paciente é tecnicamente primário, de bons antecedentes, reside em endereço fixo, exerce ocupação lícita e
é arrimo de família; inexistindo, portanto, quaisquer indicativos de que, acaso solto, perturbará a ordem pública ou colocará em risco os meios e fins do processo.

Forte em tais argumentos, o impetrante pugna pela
concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, ainda que sua liberdade fique condicionada ao cumprimento de restrições não prisionais.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos digitais anexados do ID 136827676 ao ID 136843172.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 137070174), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do documento digital registrado sob o ID 137679170.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 137986160).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos processuais eletrônicos e das informações prestadas pela d. autoridade tida por coatora, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual que, em
19/05/2022
, a autoridade policial da Comarca de Paranatinga/MT
representou
pela decretação das medidas cautelares de busca e apreensão, quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos, e prisão preventiva em desfavor do ora paciente
WANDERSON CARLOS SANTOS DA SILVA
e de seus comparsas
Ulisses Batista da Silva
,
Fábio Augusto Ferreira Santos
e
Juvenil Pereira da Silva
; diante da existência de fortes indicativos capazes de vinculá-los ao crime de
homicídio qualificado
perpetrado em face da vítima
Marco Antônio Silva
, no dia
01/04/2022
[autos n.º 1001243-75.2022.811.0044].

No dia
13/07/2022
, a MM.ª Juíza titular da 2ª Vara Criminal de Paranatinga/MT acolheu a representação tão somente para o fim de deferir as medidas de busca e apreensão na residência do
ora paciente
, e na empresa de sua convivente
Jenifer Cristiane Martins dos Santos ME
; bem assim, para decretar a prisão preventiva de
WANDERSON CARLOS SANTOS DA SILVA
.

A ordem prisional expedida em face do beneficiário deste
writ
foi efetivamente cumprida na data de
14/07/2022
, o qual permanece recolhido ao cárcere provisório desde então.

Feitas essas breves digressões, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da ofensa ao princípio constitucional do contraditório.

De início, os subscritores do
writ
apontam a ocorrência de violação ao princípio constitucional do contraditório, argumentando, nesse desiderato, que o d. juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente com lastro em documentos apresentados unilateralmente pela autoridade policial, em desacordo com o que preceitua o
art. 5º, inc. LV, da CF/88.

Contudo, a meu ver,
não há plausabilidade na aludida pretensão defensiva.
Isso porque, há muito a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que,
diante da urgência e do perigo de ineficácia das prisões cautelares
, admite-se, nesses casos, o chamado
contraditório diferido
, com posterior revisão do ato judicial combatido, sem que isso configure ilegalidade ou violação à disposição legal contida no art. 282, §3º do Código de Processo Penal.

Sobre o assunto, veja-se o seguinte precedente do c. STJ:

“Inicialmente, observo que a novel redação do §3º do art. 282 do Código de Processo Penal, autoriza o Magistrado a aplicar o contraditório diferido nos casos em que há urgência na decretação da medida cautelar, ou quando há perigo de sua ineficácia, caso haja prévia intimação da parte.
No caso dos autos, é bem de ver a subsunção à excepcional autorização referida, tendo em vista se tratar de pedido pela decretação da prisão preventiva,
o que configura situação de urgência como decorrência da própria natureza dos pressupostos da custódia cautelar.”
(
STJ – PET no HC: 581301 SP 2020/0113178-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 03/08/2020). Destaquei.

À vista disso, analisando detidamente os autos processuais eletrônicos, em conjunto com as informações disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, verifico que
in casu
, ao que parece, a intimação da i. Defesa de
WANDERSON
antes da apreciação do pedido de deferimento das medidas cautelares de busca e apreensão e prisão preventiva poderia prejudicar a eficácia de tais providências; circunstância que, a teor do entendimento consolidado na jurisprudência pátria, de
per si
, enseja a aplicação do contraditório diferido, sem que isso configure violação à norma constitucional prevista no
art. 5º, inc. LV, da CF/88.

Portanto, tendo em linha de conta que após a prolação do decreto de prisão preventiva e o efetivo cumprimento da ordem prisional em face de
WANDERSON
foi concedido prazo à defesa técnica para que, querendo, impugnasse a aludida decisão judicial – o que ensejou, inclusive, a impetração do vertente remédio heroico – não constato a existência de efetivos prejuízos experimentados pelo favorecido nessa ordem tão somente em razão do diferimento do contraditório; o que, por óbvio, obsta a concessão da ordem sob esse viés.

2.

Do decreto constritivo.

Na hipótese versada, o acusado encontra-se enclausurado pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado
,
extorsão
e
associação criminosa
, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas, atingem patamar
superior a 4 (quatro) anos
. Logo, não há falar em ausência de condições de admissibilidade para a custódia preventiva, visto que devidamente preenchido o pressuposto insculpido no
art. 313, inc. I, do CPP
.

De outra banda, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, notadamente pelo boletim de ocorrência e pelas declarações colhidas na repartição policial; o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição e manutenção da cautelar extremada, até mesmo porque, eventual discussão mais aprofundada acerca dos indícios de autoria delitiva exigiria o revolvimento do lastro probatório do feito correlato, o que não se admite na estreita via do
habeas corpus
(ex vi do
Enunciado Orientativo n.º 42 do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Enfim, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que a MM.ª Juíza de 1º grau justificou que a
gravidade concreta
das condutas e a
periculosidade
do paciente, evidenciadas pelo
violento e audaz
modus operandi
empregado na consecução dos ilícitos, demonstra a imprescindibilidade da medida extremada para
acautelar a ordem pública
; destacando, nesse desiderato, que a vítima
Marco Antônio Silva
, que era gerente da banca de apostas de jogos futebolísticos pertencente à
Romário Cordeiro Farias
,
vinha sendo ameaçado há algum tempo
por membros da facção criminosa “Comando Vermelho”, porquanto
se negou a pagar uma espécie de propina exigida pelo grupo criminoso para que pudesse continuar exercendo sua atividade laboral na Comarca de Paranatinga/MT
.

À vista disso, ao que tudo indica, o ora paciente
WANDERSON
, na condição de “tesoureiro” e “disciplina” da aludida
societas sceleris
, juntamente com seus comparsas, teria
arquitetado a morte de
Marco Antônio Silva
, como forma de
“intimidar os demais responsáveis por bancas de apostas de jogos da cidade para pagar o valor solicitado”
(ID 136843152 – pág. 314). Assim, no dia fatídico,
o ofendido teria sido surpreendido em sua residência e atingido com, no mínimo, 11 (onze) disparos de arma de fogo
, lesões que foram a causa eficiente de sua morte, ainda no local do crime.

Nessa esteira, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que mostra-se devidamente fundamentada a prisão preventiva decretada a bem da ordem pública, quando existirem nos autos elementos concretos a indicar a periculosidade social do acusado, evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa.

Veja-se os seguintes precedentes,
in
verbis
:

“[...]
In casu, a segregação cautelar do agravante fundamentou-se na garantia da ordem pública, diante do perigo concreto dos fatos praticados, sobretudo pela sua, em tese, apontada atuação em facção criminosa conhecida como Comando Vermelho e pelo modus operandi utilizado (suposto mandante de homicídio - delito praticado com violência real, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo),
sem descurar dos maus antecedentes.” (
vide
:
STJ
- AgRg no HC n. 728.614/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de
9/8/2022
.)

“[...]
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”
(
ex vi
:
STF
- HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC
04-10-2021
) – Grifei.

Da mesma forma, há de se ter em conta que se a d. magistrada da instância singela entendeu pela necessidade de decretar e manter a constrição cautelar, assim o fez em observância às vicissitudes do caso concreto, sendo certo que em se tratando de prisão cautelar, deverá ser observado o
princípio da confiança no juiz da causa
, que além de estar mais próximo do contexto fático, é quem melhor conhece as peculiaridades que o permeiam, podendo melhor avaliar a necessidade de decretar e/ou manter a custódia cautelar
(STJ – RHC 73206/ES 2016/0181190-7, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 13/09/2016, Data de Publicação: DJe 26/09/2016).

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos previstos no art. 312 e art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
"indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e
a periculosidade social do agente
, tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam os impetrantes, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
:
Enunciado nº 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

Em sendo assim, inexistindo qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WANDERSON CARLOS SANTOS SILVA
,
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022